Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701179-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE SOARES AGRAVADO: DIVANIR CORREIA DA TRINDADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 67887319), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 218773408, dos autos originais) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que nos autos da ação de cumprimento de sentença, de no 0703509-81.2018.8.07.0005 aviada por CARLOS JOSE SOARES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravante, em desfavor de DIVANIR CORREIA DA TRINDADE, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 213510056, dos autos originais) de que fosse feita pesquisa e bloqueio e penhora de valores por intermédio do Sistema SISBAJUD, com reiteração automática, na conta corrente do executado, nos seguintes termos, in verbis: O acórdão de ID n. 212582004 cassou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente (ID n. 192792687), por entender que o prazo aplicável à pretensão é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5°, inciso I, do Código Civil. Assim, retifico a decisão de ID n. 55657610, que previu o prazo para o implemento da prescrição intercorrente, que passa a vigorar nos seguintes termos: "(...)Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 06/02/2026, eis que o título executivo é uma sentença, que gerou título executivo em favor do ora credor, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil (...). No mais, mantenho inalterada a decisão de ID n.55657610. Dando continuidade à execução, no ID n. 213510056 o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas (ID n. 44943001). Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Ademais, não comprovou-se a alteração da situação econômica da parte devedora, ocasião em que tornaria legítimo o acolhimento do pleito. conforme exigência da decisão de arquivamento. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, com a observância ao novo prazo da prescrição intercorrente ora fixado (06/02/2026). Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e alega, em suma, que: • indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros com reiteração automática viola os princípios da patrimonialidade, celeridade e efetividade judicial; • o sistema SISBAJUD apresenta maior efetividade na localização de bens, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio, o que aumenta as chances de encontrar valores em conta; • a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, que permite a reiteração automática por 30 dias, representa um avanço na busca de bens; • a última pesquisa realizada nos sistemas informatizados BACENJUD foi em 2019, o que justifica a necessidade de renovação da diligência; • o juiz deve cooperar com as partes para a satisfação do crédito, e a realização de diligência no SISBAJUD atende a esse princípio; • Cita o art. 438, inciso I, do CPC, que permite ao juiz requisitar certidões a qualquer tempo; • Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhecem a possibilidade de reiteração de pesquisas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Pedidos do Agravante: • Reforma da decisão para determinar a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD com reiteração automática; • Concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a realização da diligência. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ora, não se olvida, por um lado, que a execução deve tramitar no interesse da satisfação do crédito exigido pelo exequente. É necessário lembrar, contudo, que, para além da necessidade de guarnecer o interesse creditício, o Judiciário possui suas próprias contingências e meandros, e que o juiz da causa é também o gestor último do trâmite processual. Nesse sentido, importa equacionar os interesse e contingências em jogo, haja vista que o exequente não é o senhor absoluto dos meios judiciais colocados à disposição da solução da demanda executória. Assume relevância, portanto, o seguinte excerto da decisão recorrida: Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Não por outro motivo, esta Corte já decidiu que a “reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio do sistema SisbaJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados” (Acórdão 1918740, 07274445820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A reiteração automática de pesquisas ao SISBAJUD, também chamada de “teimosinha”, tem sido obstaculizada pela jurisprudência deste Tribunal, como se vê: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRETENSÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. O pedido de pesquisas de bens pelos sistemas Renajud, Infojud, Sniper, Prevjud e envio de ofícios em momento futuro não foi formulado na instância de origem e, portanto, sequer foi objeto de análise na decisão agravada, de modo que sua apreciação de forma imediata, em sede recursal, implica inegável supressão de instância e indevida inovação recursal. Recurso não conhecido quanto ao ponto. 2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 3. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada "teimosinha", que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita na plataforma, razoável lapso de tempo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1924420, 07144717120248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ainda em análise preliminar, não se vislumbra relevante motivo para se tomar como passível de reforma a decisão que, ao proceder ao devido equacionamento de interesses, concluiu por indeferir o requerimento para utilização da modalidade acima em relevo. Além disso, é necessário ressaltar que compete “precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora e a consulta ao SISBAJUD é modalidade excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços realizados pelo exequente foram infrutíferos” (Acórdão 1920276, 07072226920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Desse modo, tendo em vista que não restou demonstrada a urgência para a tomada da medida requerida, dado que não se demonstrou a premência e urgência do pedido cautelar e tampouco a sólida existência do direito pleiteado, condições imprescindíveis para a concessão da medida pretendida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;